Tribunal: TJPA
Processo: 0000245-37.2014.8.14.0945
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000245-37.2014.8.14.0945

APELANTE: KATIANE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ART. 129, § 2º IV DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – PLAUSIBILIDADE PARCIAL – AFASTAMENTO DE VETOR DESFAVORÁVEL INIDÔNEO. REMANESCENDO MODULADORES DESFAVORAVEIS QUE AUTORIZAM O INCREMENTO DA REPRIMENDA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. NECESSÁRIO ALTERAÇÃO DA PENA BASE DE 03 ANOS DE RECLUSÃO PARA 02 ANOS E OITO MESES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNÂNIME.

I –
In casu
, o magistrado aferiu a pena base em 03 anos de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. Todavia, o modulador da culpabilidade deve ser afastado por inidoneidade na fundamentação, remanescendo os moduladores dos motivos e das circunstâncias do crime.

II –
Destarte, considerando o entendimento jurisprudencial
no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável. Como a pena em abstrato para o delito em comento oscila entre 2 e 8 anos, para cada vetor desfavorável deve ser acrescida o
quantum
de 04 meses, tanto quantos forem os moduladores desfavoráveis, ou seja, 08 meses de reclusão (02 moduladores desfavoráveis), que se somam a pena mínima em abstrato de 02 anos, perfazendo a pena base em 02 anos e 08 meses de reclusão, que deve ser convertida como definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

III -
Ante o exposto, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento para altera a reprimenda aferida, seguindo a recorrente, condenada a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 2°, Inciso IV do Código Penal.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhes parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

KATIANE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA, irresignado com a r. sentença que o condenou
a pena de
03 (três) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 2°, Inciso IV do Código Penal.
Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Capanema/PA.

Em suas razões, a Defesa pugnou que em face da dinâmica dos fatos (ID
7752890), requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal afastando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau (
ID 7752893).

Nesta Superior Instância o
Custos Legis,
opinou pelo conhecimento e provimento parcial para reanálise da pena base aferida (ID
8403524).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação de KATIANE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA, irresignado com a r. sentença condenatória prolatado pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Capanema/PA.

Narram os autos,
que no dia 23/03/2017, por volta de 19h00min, a vítima ALINE MARIA DA SILVA REIS, foi agredida fisicamente pelo denunciado, o qual deu-lhe um empurrão com violência causando-lhe lesão corporal conforme constatado no boletim médico, acostado na f1.18, fato ocorrido na residência da vítima, localizada na Rua São José, n° 298, Bairro São José, neste município de Capanema.

Na espécie,
a recorrente foi processado, julgada e condenada
a pena de
03 (três) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 2°, Inciso IV do Código Penal. Inconformada, i
nterpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

DA DOSIMETRIA

In casu
, o magistrado aferiu a pena base em 03 anos de reclusão, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime. Todavia, o modulador da culpabilidade deve ser afastado por inidoneidade na fundamentação, remanescendo os moduladores dos motivos e das circunstâncias do crime, que, inobstante as razões não serem dignas de elogios, atenderam ao seu mister, nesse sentido:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

E ainda:

"Dosimetria da pena. Ausência de ilegalidade. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que a dosimetria da pena se submete a certa discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não vislumbro no caso em deslinde." (STF, RHC 131640 Agr./SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe-029, 14/02/2017).

Destarte, considerando o entendimento jurisprudencial
no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável" (AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2018).
In casu,
como a pena em abstrato para o delito em comento oscila entre 2 e 8 anos, para cada vetor desfavorável deve ser acrescida o
quantum
de 04 meses, tanto quantos forem os moduladores desfavoráveis, ou seja, 08 meses de reclusão (02 moduladores desfavoráveis), que se somam a pena mínima em abstrato de 02 anos, perfazendo a pena base em 02 anos e 08 meses de reclusão, que deve ser convertida como definitiva em face da ausência de outras causas modificadora de pena.

Ante o exposto, “data vênia” o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento para altera a reprimenda aferida, seguindo KATIANE CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA, condenada a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 2°, Inciso IV do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023